Tribunal: TJDFT
Processo: 0723400-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723400-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: LUIS FERNANDO AGUIAR GUEDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOVA PARTICIPAÇÕES LTDA contra a decisão da 1a Vara de Precatórias que, no processo no 0706156-24.2015.8.07.0015, movido em seu desfavor por LUÍS FERNANDO AGUIAR GUEDES, deferiu em parte o requerimento da agravante para determinar ao perito nomeado que proceda à complementação do laudo, conforme determinado na decisão de ID 30370821. Por outro lado, fixou o prazo de 10 (dez) dias para que a requerida efetue o pagamento dos valores atrasados, nos termos da decisão de ID 28694258 e ID 46290302 (ID 93331284, origem). Nas razões recursais (ID 27477390), narra que, embora tenha determinado a complementação do laudo contábil para averiguar a adequação do percentual de penhora, o decisum hostilizado fixou o prazo de 10 (dez) dias para que a agravante efetuasse o depósito do valor correspondente a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto desde fevereiro de 2020. Argumenta que, inicialmente, o perito judicial elaborou laudo com base apenas na “Demonstração do Resultado do Exercício de 2017”, concluindo pela possibilidade de constrição de 31,13% do faturamento médio mensal. Contudo, diante da generalidade do laudo, foi apresentada impugnação, acolhida em parte para determinar a complementação do laudo pericial, pois inconclusivo quanto à possibilidade financeira e comprometimento da atividade empresarial da agravante. No entanto, apesar de deferida a complementação do laudo pericial em meados de 2019, até a presente data ainda não foi averiguado o percentual correto. Assim, entendeu por bem a magistrada a quo por reduzir o percentual para o correspondente a 20% do faturamento bruto, a contar de fevereiro de 2020. Registra que o cumprimento da decisão agravada significa pagar o equivalente a 16 (dezesseis) meses, o que alcança o importe de 320% do faturamento da empresa. Reputa tal determinação inviável, pois impede a continuidade das atividades comerciais, abalando de forma significativa a receita da agravante. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sua reforma para determinar a penhora mensal de 20% a partir da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 27477393). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que deferiu em parte o requerimento para determinar ao perito nomeado que proceda à complementação do laudo, conforme determinado na decisão de ID 30370821. Por outro lado, fixou o prazo de 10 (dez) dias para pagamento dos valores atrasados, nos termos da decisão de ID 28694258 e ID 46290302 (ID 93331284, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, não vejo presentes os pressupostos autorizadores da medida vindicada. Compulsando os autos originários, verifica-se que o percentual provisório de 20% (vinte por cento) do faturamento da empresa foi fixado ainda em 2019, na decisão de ID 28694258, nos seguintes termos: “Deve ser complementado o Laudo Pericial. Até que o seja, fixo provisoriamente o percentual de penhora em 20% (vinte por cento) sobre o valor do faturamento mensal da empresa NOVA PARTICIPAÇÕES LTDA. Assim determino ao intento conceder ao presente procedimento executivo a necessária e esperada efetividade. É de ter início a constrição judicial determinada pelo Juízo Deprecante, o que por ora far-se-á em medida apontada pela devedora/executada como representativa de parâmetro assegurador da viabilidade de manutenção de seu negócio e de preservação da continuidade da atividade empresarial a que se dedica. Acolho, desse modo, a impugnação no ponto em que afirma necessária a complementação do laudo pericial. Intime-se o Perito a apresentar diagnóstico fundamentado justificador da afirmada capacidade financeira da empresa financeira de suportar o percentual de penhora que fixou nos Pareceres de Id 3422103 e Id 28662214. Fixo, conforme antes explicitado, provisoriamente, em 20% (vinte por cento) a taxa mensal de penhora a incidir sobre o faturamento bruto da empresa NOVA PARTICIPAÇÕES LTDA.” O decisum foi objeto de agravo de instrumento (n. 0707435-51.2019.8.07.0000), de minha Relatoria, ao qual foi negado provimento a partir dos fundamentos elencados a seguir (ID 44529141, origem): “Todavia, tendo em conta o injustificado retardamento do feito e visando dar ao procedimento executivo a efetividade dele almejada, foi fixado provisoriamente o percentual de penhora em 20% (vinte por cento) do faturamento mensal da empresa. (...) Ora, certo é que o juízo de origem, enquanto executor dos atos deprecados, não está decidindo contrariamente ao determinado na carta (nomear administrador para levar a efeito penhora sobre o faturamento da empresa), mas está, tão somente, garantindo-lhe a efetividade/êxito esperados, especialmente se considerado que a demanda originária foi iniciada em 1997, ou seja, tramita há mais de 20 anos, tendo a carta versada sido expedida há quase 4 (quatro) anos (nov/2015). Ainda não o fosse, registra-se, oportunamente, a matemática explicitada em decisão sobre os aclaratórios opostos na origem, pela qual fica evidenciado que o percentual provisoriamente fixado (20%) representa quantia inferior à indicada pela ora recorrente em sua impugnação ao laudo. (...) Com efeito, diante da postura não colaborativa da executada e resguardando, ainda, a boa-fé processual que deve nortear todas as áreas do direito, a decisão, dentro dos limites legais, enquadra a melhor forma de dar cumprimento ao comando da carta precatória, sem sobrepujá-la e resguardando interesses tanto do credor, quanto da executada – a qual, em princípio e se indistintamente cumprida a ordem, teria penhorado percentual de seu faturamento superior ao fixado de modo provisório.” – grifos acrescidos Logo, em análise perfunctória, embora ainda não apresentada a devida complementação do laudo pericial para fins de fixação do percentual definitivo, verifica-se a ausência de plausibilidade do direito, pois mantido o patamar provisório de 20% por essa instância recursal no julgamento do AGI n. 0707435-51.2019.8.07.0000. Outrossim, não obstante tenha o juízo a quo fixado o prazo de 10 (dez) dias para pagamento, a agravante se limita a fazer alegações genéricas sobre o comprometimento de sua atividade, sem apontar a real situação econômica da empresa. Nesse contexto, a vexata quaestio deverá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 21 de julho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator